Tribunal: TJPA
Processo: 0002538-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002538-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDILMA DA SILVA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETENTO VÍTIMA DE HOMICÍDIO, DENTRO DA SECCIONAL – OMISSÃO DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO DA AUTORA. E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ESTADO DO PARÁ. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS DO VOTO.

1.

O Estado tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do preso que se encontra sob sua custódia, nos termos do art.
5º
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, respondendo objetivamente pela morte de detento nas dependências do estabelecimento prisional da Papuda, por asfixia, mormente que não esclarecido se suicídio ou homicídio (artigo 37, § 6º da Constituição Federal).

2.

O Estado, não cumprindo com o seu dever de vigilância, deve arcar com os prejuízos causados pela morte de preso, que fora vítima de homicídio, enquanto esteve preso na seccional da cremação, acusado do crime de tráfico de drogas.

3.

A vítima era filho da Autora, sendo inegável o dano moral causado por sua morte, mormente pelas suas circunstâncias, porém, a indenização arbitrada pelo juízo de piso em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se excessiva, razão pela qual se reduz para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.

Quanto aos danos materiais, acompanho o entendimento do magistrado
a quo
, devendo o Estado arcar com o pagamento no valor de R$ 815,55 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), referentes as despesas com sepultamento e serviços funerários.

5.

No que toca o pedido de pensionamento requerido pela autora/apelante, entendo que não merece amparo, uma vez que, observo nos autos que a autora não comprovou que o filho morto exercesse qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família.

6.

Recursos conhecidos e negado provimento ao recurso da autora, e parcial provimento ao do Estado do Pará, apenas para reduzir para R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais) a indenização à título de danos morais e, em sede de Reexame Necessário, sentença reformada nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso do Estado do Pará e negar provimento ao da autora,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de APELAÇÕES CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por EDILMA DA SILVA BARRETO, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que, em autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos e atualizados monetariamente, a partir da data da sentença, condenando, ainda, o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 815,55 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), corrigidos e atualizados monetariamente, a partir de 08/05/2012,

julgando improcedente o pedido de danos materiais na forma de pensão mensal, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 2550365), discorrendo, em suma, sobre o cabimento e a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de dano moral, bem como sobre a necessidade do pagamento da pensão mensal.

Por sua vez, o Estado do Pará, também, interpôs Recurso de Apelação (ID 2550368), discorrendo, em síntese, sobre a ausência de responsabilidade objetiva do Estado; a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e a ausência de comprovação do dano; a improcedência do pedido de indenização por danos morais e o quantum indenizatório exorbitante; o excesso de condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões recursais.

O Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação da parte autora e provimento parcial do Recurso de Apelação do Estado do Pará, a fim de minorar a indenização pelos danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APALAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
pelo que passo a apreciá-los.

QUANTO A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E O QUANTUM ARBITRADO EM DANOS MATERIAS E MORAIS

O ora apelante Estado do Pará no seu mérito, visa reformar a sentença atacada que o condenou a ressarcir a apelada no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais e materiais, a autora que teve seu filho morto em 07/05/2012, vítima de homicídio, enquanto esteve preso na seccional da cremação, acusado do crime de tráfico de drogas.

Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange a legitimidade do Estado para responder objetivamente pela morte de detento.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. MORTE DE
DETENTO
NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o
Estado
possui responsabilidade objetiva no casos de morte de
presos
sob a sua custódia prisional. 3. Nesse sentido: AgRg no AREsp 432.084/PI, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2014; AgRg no AREsp 346.952/PE, 2ª Turma, Rel. Ministro Og Fernandes,

DJe 23/10/2013; AgRg no AREsp 169.476/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 08/08/2012.
4. Alterar a fundamentação do aresto recorrido, no sentido de que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do
Estado
e o dano alegado é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.040/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 11/6/2014).

Assim, a morte de preso é típico caso de responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Estado falhou no cumprimento desse dever no caso concreto, reitera-se que, por ser caso de responsabilidade objetiva, desnecessário perquirir se houve dolo ou culpa por parte do Estado e sua autarquia prisional, bastando a verificação de conduta, dano e nexo causal, presentes in casu.

Nesta perspectiva, desrespeitado esse dever juridicamente imposto, quando o Estado descura da realização de suas funções ativas, acolhe-se o entendimento já exarado pelo e.STF
[1]
no sentido de que "A administração pública responde civilmente pela inércia em atender a uma situação que exigia a sua presença para evitar a ocorrência danosa”.

Quanto à morte detento em estabelecimento penitenciário, imprescindível observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente (30.MAR.2016) que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção -
RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral
, quando por unanimidade o Tribunal fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"

Para o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.

Assim, com fundamento no RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral, entendo que neste ponto, não merece reparos a sentença ora analisada.

Desta feita, a análise dos autos demonstra que o evento lesivo que vitimou mortalmente o filho da autora se deu com culpa in vigilando e in custodiendo.

Restando clara e configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se a obrigação de indenizar a autora, face ao inquestionável abalo sofrido.

O dano moral constitui violação de direito incluído na personalidade do ofendido, como a vida, a integridade física (direito ao corpo vivo ou morto), psíquica (liberdade, pensamento, criação intelectual, privacidade e segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A lesão atinge aspectos íntimos da personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração social.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, Obrigações, 12
ª, volume II, Editora Saraiva, pp. 328 e 329, fornecem este conceito para o dano moral:

“... uma lesão a bens e interesses jurídicos imateriais, pecuniariamente inestimáveis, a exemplo da honra, da imagem, da saúde, da integridade psicológica etc.”

A
Constituição Federal
, art.
5º
,
V
e
X
, reconhece como direitos fundamentais a “intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” e a reparação do dano moral sofrido. O
Código Civil
dispôs, de modo expresso, que “os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.”, art.
11
, sendo inviolável a vida privada da pessoa natural, art.
21
.

As circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais elementos dos autos devem ser considerados na fixação do valor da indenização, que deve ser sempre arbitrado com fulcro nos princípios gerais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa, buscando-se, assim, que a verba indenizatória seja fixada em montante suficiente para compensar o dano, sem transmudar-se, contudo, em fonte de lucro para a pessoa ofendida.

Quanto ao valor da reparação por dano moral, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120). Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993)”.

As circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais elementos dos autos devem ser consideradas na fixação do valor da indenização. Algumas circunstâncias podem ser levadas em conta, tais como: reprovabilidade da conduta ilícita; intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições sociais da parte autora; capacidade econômica do agente ou responsável; compensação à vítima; punição ao ofensor; e coibição da prática de novos atos. A partir da ponderação
dessas particularidades com o que se apresenta nos autos é viável fixar o valor adequado.

Levando-se em conta que o detido era filho da Autora, o dano moral causado por sua morte, mormente pelas suas circunstâncias, consiste verdadeiramente em profundo sofrimento e dor arcados pela Apelada, no entanto, o quantum de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estabelecido pelo juízo
a quo
, revela-se excessivo, razão pela qual reduz-se para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0014823-60.2015.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer das Apelações Cíveis, porém, negar-lhe provimento e confirmar a sentença por meio de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Belém, 16 de dezembro de 2019.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN Relator. (2594264, 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. PRISÃO PROVISORIA DE MÉDICA ACUSADA DE PARTICIPAÇAÕ DE QUADRILHA QUE TERIA REALIZADO LAQUEADURAS EM SÉRIE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDICIOS DE AUTORIA E DE QUE A LIBERDADE PODERIA CAUSAR PREJUIZO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO BASEADO EM BOATOS QUE NÃO SE FORAM RATIFICADOS POR QUALQUER DAS PRETENSAS VÍTIMAS. NA VERDADE, TODAS AS OPERAÇÕES OCORRERAM POR NECESSIDADE CLINICA E CONSENTIMENTO DAS PACIENTES. RECONHECIMENTO DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇAO DA PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO ART. 1º F DA LEI 9494/1997. TERMO INICIAL DOS JUROS É O MESMO DO EVENTO DANOSO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL E FIXAR A METODOLOGIA DE CALCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ? UNÂNIME.

1. A Sra. Eliete Ferreira de Melo, médica que na época ocupava a função de Diretora Clínica no Hospital Regional de Tucuruí, foi alvo de acusações de ter participado de uma verdadeira ?quadrilha? que estaria realizando diversas operações de ligadura de trompas naquela casa de saúde, tomando por base a cópia de um livro de registro de procedimentos cirúrgicos e um bilhete assinado

pela Secretária Municipal de Saúde que encaminhava uma paciente para realizar o citado procedimento.

2- Da leitura dos documentos que embasavam a acusação, constatou-se ainda que a autora aceitou realizar procedimentos cirúrgicos acompanhada de um médico anestesiologista boliviano que ainda não possuía registro para atuar no Estado do Pará e que nos documentos formais da cirurgia constava o nome de outro de outro anestesista, fatos estes que levaram o Ministério a solicitar sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo.

3. A prisão cautelar durou dez dias e foi noticiada em jornais de grande circulação, conforme documentos de fls. 29/32, sendo que apenas após decisão concessiva de liminar, em habeas corpus cessou a constrição.

4. A investigação policial não conseguiu apurar nada que incriminasse os médicos, mas na verdade verificou que as operações de ligadura de trompas realizadas decorreram de necessidade clínica e com consentimento das pacientes, não tendo vindo nenhuma delas seja perante a autoridade policial ou perante o Juízo afirmar realizar qualquer acusação.

5. Após o arquivamento do processo, ficou apenas a vergonha, humilhação e prejuízo moral da autora em função de sua prisão. Cabíveis danos morais, mas em razão da
razoabilidade e proporcionalidade deve o valor da indenização ser minorado para R$50.000,00 (cinquenta mil

reais).

6. Incide a correção monetária a partir do arbitramento, que no caso é a data da sentença guerreada, uma vez que ela foi nesta oportunidade ratificada, a teor do disposto na Súmula 362 do C. STJ.

7. Quanto aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CCB

e da Súmula 54 do STJ.

(2017.04205613-59, 181.231, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-10-02).

Quanto aos danos materiais, acompanho o entendimento do magistrado
a quo
, devendo o Estado arcar com o pagamento no valor de R$ 815,55 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), referentes as despesas com sepultamento e serviços funerários.

No que toca o pedido de pensionamento requerido pela autora/apelante, entendo que não merece amparo, uma vez que, observo nos autos que a autora não comprovou que o filho morto exercesse qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família.

Portanto, não há que se falar em pagamento de pensão mensal.

Por fim, o apelante Estado do Pará requer ainda a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Como é cediço, para estabelecer os honorários deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, mostra-se correta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Portanto, sentença mantida quanto aos honorários fixados.

ANTE O EXPOSTO, conheço de ambos os recursos, e nego provimento ao da parte autora e dou parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos da fundamentação ao norte lançada.
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 17/02/2020